Tribunal: STF
Processo: ARE 1251388
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Na origem, o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre – SINDILOJAS PORTO ALEGRE e o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio Grande do Sul ajuizaram ação direita de inconstitucionalidade em face da Lei 12.413, de 24 de maio de 2018, do Município de Porto Alegre, que obriga a manutenção de equipe de bombeiros profissionais civis nos estabelecimentos de grande porte, tais como shoppings centers e hipermercados. 
    Eis o teor da norma impugnada:
    “LEI Nº 12.413, DE 24 DE MAIO DE 2018.
    Art. 1º Fica obrigatória a manutenção de equipe de bombeiros profissionais civis nos seguintes estabelecimentos:
    I - shopping centers;
    II - casas de shows e de espetáculos cuja capacidade de lotação seja de, no mínimo, 400 (quatrocentas) pessoas;
    III - hipermercados;
    IV - grandes lojas de departamentos;
    V - campi universitários cuja capacidade de lotação seja superior a 1.000 (mil) pessoas ou cuja circulação média seja de 1.500 (mil e quinhentas) pessoas por dia;
    VI - aqueles em que se realize reunião pública educacional ou eventos em área pública ou privada cuja capacidade de lotação seja superior a 400 (quatrocentas) pessoas;
    VII - edificações ou plantas cuja ocupação ou cujo uso exijam a presença de bombeiros civis, conforme legislação estadual de proteção contra incêndios do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul;
    VIII - boates cuja lotação máxima seja superior a 400 (quatrocentas) pessoas;
    IX - casas de acolhimento de mulheres e de idosos cuja lotação máxima seja superior a 400 (quatrocentas) pessoas; e
    X - aeroportos.
    § 1º Em caso de algum dos estabelecimentos referidos nos incisos do caput deste artigo estar vinculado a um shopping center, a equipe de bombeiros profissionais civis poderá ser única para o atendimento de ambos os estabelecimentos.
    § 2º A contratação de bombeiro profissional civil será exigida ainda que exista uma sede do corpo de bombeiros nas proximidades do estabelecimento descrito nos incs. do caput deste artigo.
    § 3º Fica proibida a contratação de vigilante bombeiro, conforme estabelece a NBR 14608, de outubro de 2000, expedida pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
    Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
    I - bombeiro civil aquele que, habilitado nos termos da Lei Federal nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009, exerça, em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista ou empresas especializadas em proteção de serviços de prevenção e combate a incêndio;
    II - shopping center o empreendimento empresarial que reúna lojas comerciais, restaurantes e cinemas em um só conjunto arquitetônico;
    III - casa de shows e de espetáculos o empreendimento destinado à apresentação de shows artísticos ou de peças teatrais, bem como à realização de reuniões públicas;
    IV - hipermercado o mercado grande que venda, além dos produtos tradicionais, eletrodomésticos, roupas e acessórios para veículos, como fluidos, pneus e baterias, entre outros; e
    V - campus universitário a faculdade ou a escola para especialização profissional e científica de nível superior.
    Art. 3º Cada equipe de brigada profissional de que trata esta Lei deverá:
    I - atender às disposições da legislação estadual, bem como à normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); e
    II - VETADO.
    a) VETADO.
    b) VETADO.
    Art. 4º VETADO.
    Parágrafo único. VETADO.
    Art. 5º VETADO.
    Art. 6º O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará o infrator à multa de 100 (cem) Unidades Financeiras Municipais (UFMs), aplicada em dobro no caso de reincidência. (Artigo promulgado em 13/07/2018)
    Art. 7º As disposições estabelecidas nesta Lei não se aplicam:
    I - às edificações residenciais e em condomínios, muiltifamiliares ou não, e que não se incluam no disposto no inc. VI do art. 1º desta Lei;
    II - às microempresas; e
    III - às entidades maçônicas, confessionais ou religiosas.
    Art. 8º Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicação”.
    O Tribunal de origem, por maioria, julgou improcedente a ação, declarando a constitucionalidade da norma, nos termos da seguinte ementa (fls. 1-2, Vol. 7):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. LEI MUNICIPAL Nº 12.413/2018. TORNA OBRIGATÓRIA A MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS NOS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS. IMPROCEDÊNCIA.
    1. Pedido de participação como Amicus curiae da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria: ausente conhecimento da parte interessada que possa auxiliar na resolução da controvérsia, é caso de indeferimento do pedido, nos termos do art. 7º da Lei nº 9.868/99.
    2. Legitimidade ativa do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre: hipótese de enquadramento do autor como legitimado para propor a ação direta de inconstitucionalidade, conforme art. 95, parágrafo 1º, inciso VII, da Constituição Estadual.
    3. Mérito: a Constituição da República prevê que a segurança pública constitui dever do Estado – aqui compreendido de forma ampla –, competindo, dentre outros, às polícias militares e corpos de bombeiros a execução e controle dessa tarefa. O mandamento constitucional inclui os Municípios que, nos termos do art. 30, inciso I, possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. A Constituição estadual, por sua vez, ao art. 130, atribui ao Corpo de Bombeiros Militar a tarefa de prevenção e combate a incêndios.
    4. A norma impugnada, ao estabelecer a obrigatoriedade da manutenção de equipe de bombeiros profissionais civis em estabelecimentos de porte considerável, com circulação de grande número de pessoas, trata de tema eminentemente local, não havendo supressão ou mesmo restrição da competência atribuída ao corpo de bombeiros militar pela Constituição estadual quanto às ações relativas à prevenção e combate a incêndios, buscas e salvamentos.
    5. Além disso, a Lei nº 11.901/09, estabelecendo normas acerca da profissão de Bombeiro Civil, prevê a atuação conjunta de Bombeiros civis e o Corpo de Bombeiros militar, mediante coordenação e direção exclusivas da corporação militar, o que afasta eventual usurpação de competência da Lei Municipal nº 12.413/18 prevendo a obrigatoriedade da contratação de bombeiros profissionais civis pelos estabelecimentos comerciais, mormente nos casos em que justificada sua presença no local de grande circulação de pessoas. POR MAIORIA, JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE”.
    Irresignados, o autores interpuseram Recurso Extraordinário (fl. 1, Vol. 11), com amparo no artigo 102, III, alíneas “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, aos fundamentos de que o acórdão recorrido violou os artigos 22, I; e 144, §5º, ambos da Constituição Federal. Sustentam, em síntese, que:
    (a) “ao obrigar diversos estabelecimentos, entre eles, shopping centers, hipermercados e grandes lojas de departamentos, a contratar e manter e equipe de bombeiros profissionais civis, além de ter criado uma insegurança jurídica, ultrapassou os limites da competência delegada pela União aos Municípios, impondo um ônus de natureza trabalhista para os estabelecimentos comerciais, uma vez que obriga estabelecimentos a contratar e manter dentro de seus estabelecimentos profissionais específicos (bombeiros civis), ainda que exista uma sede de corpo de bombeiros nas proximidades do estabelecimento, usurpando, assim de sua competência legislativa, e invadindo competência exclusiva da União, incorrendo em violação ao art. 22, I, da Constituição Federal” (fls. 4-5, Vol. 11);
    (b) ao determinar que os estabelecimentos comerciais contratem e mantenham em seus estabelecimentos profissionais para prevenção e combate de incêndios, ofende o princípio insculpido na Constituição Federal (art. 144, §5º) e na Constituição Estadual que determina ser a segurança pública dever do estado e elenca como órgão responsável para prestar segurança pública o corpo de bombeiros militares; e
    (c) a Lei Federal 11.901/2009, que regulamenta a profissão de bombeiros civis em nível nacional, nada dispôs acerca da obrigatoriedade de contratação de bombeiros civis por estabelecimentos e eventos de grande porte.
    A 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (Vol. 19) (a) “a norma da Constituição Estadual utilizada como parâmetro para o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade não é de reprodução obrigatória da Constituição da República”; (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 280 do STF; e (c) “eventual ofensa à Constituição da República seria indireta ou reflexa, pois o exame da questão dependeria da apreciação da legislação infraconstitucional (Constituição Estadual, Lei n.º 11.901/09 e Lei n.º 13.425/2017)”. 
    No Agravo, a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 23). 
    É o relatório. Decido. 
    Trata-se de ação direta na qual se discute a constitucionalidade da Lei Municipal 12.413, de 24 de maio de 2018, do Município de Porto Alegre, que obriga a manutenção de equipe de bombeiros profissionais civis nos estabelecimentos de grande porte.
    Afirmam os recorrentes que a norma local violou os artigos 22, I, e 144, §5º, da Constituição Federal, haja vista que usurpou tanto a competência da União para legislar sobre matéria trabalhista, como a do Estado para legislar sobre atribuições do Corpo de Bombeiros Militar.
    Por fim, asseveram que a Lei Federal 11.901/2009, que regulamenta a profissão dos bombeiros civis, nada dispôs sobre a obrigatoriedade de contratação desses profissionais por estabelecimentos e eventos de grande porte.
    Pois bem: penso que o acórdão recorrido merece ser mantido. Vejamos.
    O federalismo e suas regras de distribuição de competências legislativas constituem um dos grandes alicerces da consagração da fórmula Estado de Direito, que, conforme salientado por PABLO LUCAS VERDÚ, ainda exerce particular fascinação sobre os juristas. Essa fórmula aponta a necessidade de o Direito ser respeitoso com as interpretações acerca de diferentes dispositivos constitucionais que envolvem diversas competências legislativas, para que se garanta a previsão do legislador constituinte sobre a divisão dos centros de poder entre os entes federativos, cuja importância é ressaltada tanto por JORGE MIRANDA (Manual de direito constitucional. 4. Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990, t. 1, p. 13-14), quanto por JOSÉ GOMES CANOTILHO (Direito constitucional e teoria da Constituição. Almedina, p. 87).
    A essencialidade da discussão não está na maior ou menor importância do assunto específico tratado pela legislação, mas sim, na observância respeitosa à competência constitucional do ente federativo para editá-la (MAURICE DUVERGER. Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris: Presses Universitaires de France, 1955. p. 265 e ss.), com preservação de sua autonomia e sem interferência dos demais entes da federação, pois, como salientado por LÚCIO LEVI: 
    “a federação constitui, portanto, a realização mais alta dos princípios do constitucionalismo. Com efeito, a ideia do Estado de direito, o Estado que submete todos os poderes à lei constitucional, parece que pode encontrar sua plena realização somente quando, na fase de uma distribuição substancial das competências, o Executivo e o Judiciário assumem as características e as funções que têm no Estado Federal.” (NORBERTO BOBBIO, NICOLA MATTEUCCI, GIANFRANCO PASQUINO (Coord.). Dicionário de política. v. I, p. 482). 
    O equilíbrio na interpretação constitucional sobre a distribuição de competências na história do federalismo iniciou com a Constituição norte-americana de 1787. A análise de suas características e de suas consequências, bem como do desenvolvimento de seus institutos vem sendo realizada desde os escritos de JAY, MADISON e HAMILTON, nos artigos federalistas, publicados sob o codinome Publius, durante os anos de 1787-1788, até os dias de hoje, e mostra que se trata de um sistema baseado principalmente na consagração da divisão constitucional de competências, para a manutenção de autonomia dos entes federativos e para o equilíbrio no exercício do poder (THOMAS McINTYRE COOLEY. The general principles of constitutional law in the United States of America. 3. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1898. p. 52; DONALD L. ROBISON. To the best of my ability: the presidency the constitution. New York: W. W. Norton & Company, 1987. p. 18-19). Em 1887, em seu centenário, o estadista inglês WILLIAM GLADSTONE, um dos mais influentes primeiros-ministros ingleses, afirmou que a Constituição dos Estados Unidos: “era a mais maravilhosa obra jamais concebida num momento dado pelo cérebro e o propósito do homem”, por equilibrar o exercício do poder.
    É importante salientar, dentro dessa perspectiva da “mais maravilhosa obra jamais concebida”, que a questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais foi dos temas mais discutidos durante a Convenção norte-americana, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, da definição e da fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, de 1891, até a Constituição Federal de 1988.
    A Federação, portanto, nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e a coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e da liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX), e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado.
    Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente, na cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362).
    O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local.
    O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
    A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    Atuando dessa maneira, se, na distribuição formal de competências, houve um maior afastamento do federalismo centrípeto que sempre caracterizou a república brasileira, na distribuição material, nossas tradições históricas, político-econômicas e culturais, somadas ao próprio interesse do legislador constituinte, que permaneceria como poder constituído (Congresso Nacional), após a edição da Constituição de 1988, acabaram por produzir grande generosidade do texto constitucional na previsão dos poderes enumerados da União, com a fixação de competência privativa para a maioria dos assuntos de destacada importância legislativa.
    Consequentemente, concordemos ou não, no texto da Constituição de 1988, as contingências históricas, político-econômicas e culturais mantiveram a concentração dos temas mais relevantes no Congresso Nacional, em detrimento das Assembleias locais, como salientado por JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO (Teoria geral do federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 317). Isso é facilmente constatado ao analisarmos o rol de competências legislativas da União estabelecidas no artigo 22 do texto constitucional.
    Essa opção inicial do legislador constituinte, ao centralizar nos poderes enumerados da União (CF, art. 22) a maioria das matérias legislativas mais relevantes, contudo, não afastou da Constituição de 1988 os princípios básicos de nossa tradição republicana federalista, que gravita em torno do princípio da autonomia, da participação política e da existência de competências legislativas próprias dos Estados, Distrito Federal e Municípios, indicando ao intérprete a necessidade de aplicá-los como vetores principais em cada hipótese concreta em que haja a necessidade de análise da predominância do interesse, para que se garanta a manutenção, o fortalecimento e, principalmente, o equilíbrio federativo (GERALDO ATALIBA. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 10), que se caracteriza pelo respeito às diversidades locais, como bem salientado por MICHEL J. MALBIN, ao apontar que a intenção dos elaboradores da Carta Constitucional Americana foi justamente estimular e incentivar a diversidade, transcendendo as facções e trabalhando pelo bem comum (A ordem constitucional americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987, p. 144), consagrando, ainda, a pluralidade de centros locais de poder, com autonomia de autogoverno e de autoadministração, para reforçar a ideia de preservação da autonomia na elaboração do federalismo, como enfatizado por ALEXIS DE TOCQUEVILLE, ao comentar a formação da nação americana (Democracia na América: leis e costumes. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 37 e ss.), que serviu de modelo para a nossa Primeira Constituição Republicana, de 1891.
    Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias regionais e locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo, como na presente hipótese (JUAN FERRANDO BADIA. El estado unitário: El federal y El estado regional. Madri: Tecnos, 1978, p. 77; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. O Estado federal brasileiro na Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo, n.179, p. 1; RAUL MACHADO HORTA. Tendências atuais da federação brasileira. Cadernos de direito constitucional e ciência política, n. 16, p. 17; e, do mesmo autor: Estruturação da federação. Revista de Direito Público, n. 81, p. 53 ss; CARLOS MÁRIO VELLOSO. Estado federal e estados federados na Constituição brasileira de 1988: do equilíbrio federativo. Revista de Direito Administrativo, n.187, p. 1 e ss; JOSAPHAT MARINHO. Rui Barbosa e a federação. Revista de Informação Legislativa, n. 130, p. 40 e ss; SEABRA FAGUNDES. Novas perspectivas do federalismo brasileiro. Revista de Direito Administrativo, n. 99, p. 1 e ss).
    Na espécie, a Lei 12.413, de 24 de maio de 2018, do Município de Porto Alegre, que obriga a manutenção de equipe de bombeiros profissionais civis nos estabelecimentos de grande porte, tais como shoppings centers e hipermercados, não invadiu a competência dos Estados para editar normas relacionadas aos bombeiros militares, tampouco a competência da União para legislar sobre direito do trabalho.
    Em realidade, o legislador municipal atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios pelo art. 30, I e II, da Constituição Federal.
    Quanto à Lei Federal 11.901/2009, trouxe em seu artigo 2º a definição do Bombeiro Civil ao estabelecer que “Considera-se Bombeiro Civil aquele que, habilitado nos termos desta Lei, exerça, em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista, ou empresas especializadas em prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio.
    Já o parágrafo segundo do artigo 2º da referida lei prevê que, embora a atuação na prevenção de sinistros se dê conjuntamente entre Bombeiros Civis e Militares, estes têm exclusividade na coordenação e direção das ações. 
    Portanto, a norma local em nada interfere nas atribuições do Corpo de Bombeiros Militar.
    Afasta-se, ainda, a alegada violação ao artigo 22, I, da Constituição Federal, haja vista que o Município apenas legislou sobre normas de interesse local, levando-se em consideração a maior probabilidade de graves acidentes em estabelecimentos de grande porte, com circulação de um número considerável de pessoas. 
    Não houve, portanto, usurpação da competência da União para legislar sobre direito do trabalho.
    Por esclarecedor, citem-se os seguintes trechos do parecer proferido pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Marcelo Lemos Dornelles, cujos fundamentos também foram adotados como razões de decidir pelo acórdão recorrido (fls. 44-53, Vol. 6):
    “A Lei Municipal n.º 12.413/2018, ao fixar a obrigatoriedade de manutenção de equipe de bombeiros profissionais civis em estabelecimentos comerciais com grande circulação de pessoas, na verdade, não dispôs sobre matéria atinente à segurança pública, mas, sim, sobre funcionamento desses estabelecimentos, tema de interesse eminentemente local, inserindo-se, assim, na competência dos entes municipais, nos moldes do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 13, inciso I, da Constituição Estadual:
    (…)
    Embora tenham os Estados-membros competência para legislar sobre prevenção e combate a incêndios, não se pode olvidar que os Municípios detêm competência suplementar para legislar sobre essa matéria, seja em face de eventual omissão da legislação estadual, nos termos do artigo 30, inciso II, da Constituição Federal, seja em razão de o ente municipal estar, na espécie, fixando, tão somente, deveres de cuidado a cargo de particulares que exploram estabelecimentos de uso coletivo na respectiva circunscrição municipal, ditando regras, pois, atinentes ao funcionamento destes estabelecimentos e, não, sobre segurança pública em geral. 
    Não se pode perder de vista, de qualquer modo, que a segurança é responsabilidade de todos, como assentado no artigo 1441 da Carta Federal, sendo, pois, ônus, também, dos Municípios no âmbito de sua atuação: 
    (…)
    A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, nessa mesma toada, ao tratar do Corpo de Bombeiros Militar, atribuiu-lhe competência para prevenção e combate a incêndios, sem, todavia, conferir-lhe exclusividade para o desempenho dessa função, in verbis: 
    (…)
    Importante ressaltar que a norma fustigada, em momento algum, interferiu nas atribuições do Corpo de Bombeiros Militar ou afastou exigências inseridas na legislação estadual relativa à segurança e proteção contra incêndios, restringindo-se a determinar que aqueles estabelecimentos que, por sua natureza e atividades - e que estão, expressamente, especificados na norma (artigo 1º) -, recebam um grande fluxo de pessoas devam manter equipes próprias de bombeiros profissionais civis para garantir a instalação e eficaz funcionamento dos equipamentos de prevenção, bem como um imediato atendimento e orientação às pessoas que frequentam o local, minimizando, assim, os riscos e aumentando a eficácia das normas de proteção. 
    Note-se que a profissão de bombeiros profissionais civis foi regulamentada pela União através da Lei Federal n.º 11.901/2009, que dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil e dá outras providências, estabelecendo, em seu artigo 2º, que sua atuação, em caso de sinistros, se dará, exclusivamente e em qualquer hipótese, sob a coordenação e direção da corporação militar: 
    (…)
    Clara, assim, a ausência de superposição ou usurpação de funções de competência privativa dos órgãos de segurança pública, agindo os bombeiros profissionais civis de forma complementar, garantindo o atendimento das normas de prevenção e combate a incêndio, apenas, na empresa, instituição ou estabelecimento em que atuam. 
    A norma em comento, assim, restringiu-se a dispor sobre o funcionamento de estabelecimentos detentores de grande fluxo de pessoas, fixando-lhes um dever de cuidado em decorrência do risco de suas atividades, impondo a instituição de uma unidade interna responsável pelos sistemas e mecanismos de prevenção e combate a incêndios próprios, integrada por profissional tecnicamente habilitado para esse fim, o que se harmoniza, perfeitamente, com o preceituado nas Cartas Federal e Estadual, já que garante maior segurança aos frequentadores, usuários e consumidores desses estabelecimentos, em nada interferindo na livre iniciativa, já que foi escolha, exatamente, desses estabelecimentos, desempenharem as atividades que lhe são próprias e a assunção dos riscos a elas inerentes, sendo responsáveis, pois, por conferir um mínimo de segurança aos seus clientes, frequentadores, usuários e empregados. 
    (…)
    Não por outra razão, a Lei Federal n.º 13.425, editada em 30 de março de 2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público; altera as Leis nºs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil; e dá outras providências, autorizou os Municípios a, considerando as peculiaridades locais, determinar medidas diferenciadas a estabelecimentos e edificações voltadas a assegurar a prevenção e combate a incêndios, justamente em atenção à segurança da população, in verbis: 
    (…)
    Por tudo isso, imperativa a improcedência do pleito veiculado, uma vez que não configuradas as máculas de inconstitucionalidade apontadas.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente